Tribunal: TJPA
Processo: 0823587-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823587-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESDRAS CORDEIRO E SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Esdras Cordeiro e Silva contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de São Félix do Xingu, que rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente. O agravante sustentou que a execução fiscal foi ajuizada em 22/10/2014, que o despacho citatório ocorreu em 03/11/2014, que as tentativas de citação por aviso de recebimento foram infrutíferas, que o Município teria permanecido inerte por mais de três anos e que a citação válida somente ocorreu em 27/09/2023, quando o crédito já estaria prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reconhecida a prescrição intercorrente em execução fiscal na qual o executado alega inércia do Município exequente após tentativa frustrada de citação, com posterior citação válida apenas em 27/09/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade foi rejeitada na origem porque o juízo afastou a configuração da prescrição, entendimento mantido pelo órgão julgador.

O agravante fundamenta sua tese na alegada inércia do Município exequente e sustenta a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, por entender que a demora não teria decorrido de falha dos mecanismos do Poder Judiciário.

O agravante invoca o Tema 566 do STJ, firmado no REsp n. 1.340.553/RS, para defender que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal teria início automático a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, ao final desse período, o prazo prescricional aplicável.

O acórdão conclui, por unanimidade, pelo conhecimento do agravo de instrumento e pela negativa de provimento, mantendo a decisão que afastou a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se reconhece a prescrição intercorrente quando, no caso concreto, permanece hígida a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade e afasta a configuração da prescrição.

A alegação de demora na citação e de inércia do exequente deve ser apreciada à luz dos elementos processuais concretos da execução fiscal.

O Tema 566 do STJ e o art. 40 da Lei de Execução Fiscal orientam a análise do termo inicial da suspensão e do prazo prescricional intercorrente quando há ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei de Execução Fiscal, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, Tema 566, REsp n. 1.340.553/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0823587-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESDRAS CORDEIRO E SILVA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ESDRAS CORDEIRO E SILVA
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA
, nos autos da
Execução Fiscal n. 0004810-04.2014.8.14.0053
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, afastando a configuração de prescrição, tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU
.

Aduz o agravante que a execução fiscal foi ajuizada pelo Município de São Félix do Xingu em 22/10/2014, tendo o despacho citatório sido proferido em 03/11/2014, com determinação de citação por Aviso de Recebimento. Sustenta que as tentativas de citação por AR restaram infrutíferas e que o Município agravado teria tomado ciência inequívoca desse fato em 04/11/2014. Alega, ainda, que, após essa data, o exequente permaneceu inerte por mais de três anos, vindo a se manifestar apenas em 22/11/2017, quando requereu a citação por oficial de justiça no mesmo endereço anteriormente indicado, sem apresentar novo endereço ou indicar bens à constrição. Afirma que a citação válida somente ocorreu em 27/09/2023.

Assevera que, diante da paralisação do feito por culpa exclusiva do exequente, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente quinquenal, a qual, segundo sustenta, teria se consumado antes da citação válida. Argumenta que a decisão agravada rejeitou a tese defensiva com fundamento na Súmula 106 do STJ, entendimento que, a seu ver, não se aplicaria ao caso concreto, pois a demora não decorreria de falha dos mecanismos do Poder Judiciário, mas da inércia do Município exequente.

Defende a aplicação do Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp n. 1.340.553/RS, segundo o qual o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, ao final desse período, o prazo prescricional aplicável. Sustenta, ainda, que a efetiva citação ou constrição patrimonial é que interrompe o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento nos autos.

Segundo a linha do tempo apresentada pelo agravante, o despacho citatório ocorreu em 03/11/2014; a suspensão teria se iniciado em 04/11/2014; o prazo prescricional de cinco anos teria começado em 04/11/2015; a prescrição teria se consumado em 04/11/2020; e a citação válida somente teria ocorrido em 27/09/2023. Afirma, por isso, que, quando realizada a citação, o crédito tributário já estaria fulminado pela prescrição há quase três anos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão interlocutória agravada, acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer e declarar a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário e decretar a extinção da execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, com condenação do Município agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 33469070)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 33509763)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes o pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal, sobre a configuração da prescrição intercorrente no caso concreto.

A decisão agravada consignou, em síntese, que não houve transcurso de prazo superior a cinco anos contado da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, destacando que o executado foi devidamente citado, que sequer houve tentativa de constrição patrimonial e que não se verificou desídia processual do exequente, o qual teria se manifestado quando instado, aplicando-se, ainda, a Súmula 106 do STJ.

A insurgência não merece acolhimento.

A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa no âmbito da execução, admitida para matérias cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, embora a prescrição possa ser arguida pela via eleita, seu reconhecimento exige prova inequívoca da inércia imputável à Fazenda Pública, circunstância que não se evidencia, com a segurança necessária, a partir dos elementos constantes dos autos.

No regime do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que o prazo de um ano de suspensão tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis; encerrado esse período, inicia-se o prazo prescricional aplicável. Também se assentou que a efetiva citação, ainda que por edital, ou a efetiva constrição patrimonial, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Todavia, a aplicação do Tema 566/STJ pressupõe a configuração objetiva do marco inicial previsto no art. 40 da LEF, isto é, a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, seguida de inércia processual imputável ao exequente. Não basta, para tanto, a mera alegação de demora na prática de atos processuais, sobretudo quando a paralisação decorre da tramitação judicial ou quando o exequente se manifesta nos autos ao ser intimado.

Nesse ponto, a decisão agravada deve ser mantida. O Juízo de origem, mais próximo da marcha processual, concluiu pela inexistência de desídia do Município exequente e registrou que a parte agravante foi devidamente citada. Tal conclusão, nesta sede de cognição sumária e limitada, não foi infirmada por prova pré-constituída capaz de demonstrar, de maneira inequívoca, que a demora decorreu exclusivamente da inércia da Fazenda Pública.

Além disso, permanece aplicável ao caso a orientação consolidada na Súmula 106 do STJ, segundo a qual não se reconhece prescrição quando a demora na citação decorre de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário. A jurisprudência do STJ também reitera que a Fazenda Pública não pode ser penalizada por atraso imputável ao aparelho judiciário, especialmente quando não demonstrada sua omissão deliberada ou abandono do feito.

No caso, a linha cronológica apresentada pelo agravante parte da premissa de que a suspensão automática teria se iniciado em 04/11/2014 e que, a partir de 04/11/2015, teria começado a fluir o prazo quinquenal de prescrição intercorrente. Entretanto, essa premissa não se mostra suficiente para reformar a decisão recorrida, pois não restou demonstrado, de plano, que houve ciência inequívoca do exequente apta a inaugurar o regime do art. 40 da LEF, tampouco que a paralisação do feito decorreu de culpa exclusiva do Município.

A prescrição intercorrente, por representar causa extintiva do crédito executado, exige análise rigorosa de seus marcos temporais. Em agravo de instrumento, especialmente oriundo de exceção de pré-executividade, não cabe reconhecer a extinção da execução fiscal quando os elementos apresentados não evidenciam, com segurança, a ocorrência cumulativa dos pressupostos necessários: ciência da Fazenda Pública, decurso do prazo de suspensão, fluência integral do prazo prescricional e ausência de causa interruptiva ou de movimentação útil não imputável ao Judiciário.

Assim, ausente prova inequívoca da inércia do exequente e inexistindo elementos capazes de afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, deve ser preservada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026